Tribunal: TJSP
Processo: 2393547-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Documentos colacionados aos autos que atestam a alegada hipossuficiência econômica – A contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, por expressa determinação legal (art. 99, § 4o, do CPC), tampouco servindo para aferir capacidade a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Documentos colacionados aos autos que atestam a alegada hipossuficiência econômica – A contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, por expressa determinação legal (art. 99, § 4o, do CPC), tampouco servindo para aferir capacidade a propositura da ação em Comarca diversa da que reside o autor – Recurso provido.